Tribunal: TJDFT
Processo: 0745429-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745429-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMERICEL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória, deferiu tutela de evidência para admissão do seguro garantia como caução do débito originado do Auto de Infração 17243/2014, de modo que essa dívida não constitua óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da autora/agravada, nem gere pendência em cadastros de crédito. O réu/agravante, Distrito Federal, alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada violou o art. 311 do CPC, ao conceder tutela de evidência sem a presença das hipóteses legais; 2) a questão discutida demanda análise técnica e jurídica acerca da validade e suficiência da apólice apresentada, o que afasta a evidência do direito; 3) o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151 do CTN e Súmula 112/STJ; 4) a determinação de expedição de certidão de regularidade fiscal configura indevida ingerência judicial sobre atos administrativos típicos da Administração Tributária. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Em regra, a tutela de evidência não deve ser concedida de plano. Tal possibilidade é admitida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do dispositivo acima transcrito, que indicam os casos em que há tese já firmada em julgamento de casos repetitivos ou na ação baseada em contrato de depósito. No caso em análise, a parte autora alega que há prova documental suficiente para o reconhecimento de seu direito. Além disso, aduz que há precedente sobre a matéria em sede de recurso repetitivo. Com efeito, o STJ apreciou o cabimento de antecipação da garantia no julgamento do Tema 237 de Recursos Repetitivos (...) (...) Além disso, a documentação anexada é suficiente para comprovação da constituição do crédito, após julgamento definitivo no âmbito administrativo do auto de infração. Ainda, cabe registrar que a requerente apresentou apólice de seguro garantia válida e vigente, com valor superior ao da dívida. Nesse quadro, tem-se como preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de evidência. (...) No caso, a decisão agravada apenas reconheceu a possibilidade de aceitação do seguro garantia como caução do débito fiscal para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da autora/agravada, sem afastar a exigibilidade do crédito tributário nem impedir o controle administrativo sobre a validade e suficiência da apólice. Assim, embora o Tema Repetitivo 378 estabeleça que “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”, o caso versa sobre a hipótese tratada no Tema Repetitivo 237, pois, ao que consta, ainda não há execução fiscal em curso, in verbis: Tema Repetitivo 237 Questão submetida a julgamento Questão referente à possibilidade de oferecimento de garantia, em sede de ação cautelar, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. Tese Firmada É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. No mesmo sentido: (...) 2. Embora a fiança bancária e o seguro-garantia não constituam meios hábeis à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – por ausência de previsão no rol taxativo do art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN – é possível a oferta dessas garantias a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, por equiparação à antecipação da penhora prevista no art. 206 do mesmo diploma legal. (...) (Acórdão 1943245, 0713051-74.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) (...) 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oferta de seguro garantia ou de carta de fiança não levam à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas autorizam a expedição de certidão positiva com efeito negativo, impedindo a inscrição do nome da empresa devedora no CADIN ou em outro órgão de cadastro de inadimplentes (REsp 1.123.669/RS -Tema 237 do STJ). 2. A Portaria n. 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal prevê expressamente a possibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal em razão do oferecimento de seguro garantia dos débitos inscritos em dívida ativa. (...) (Acórdão 1892951, 0714755-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1156668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”. (...) (Acórdão 1750585, 0718111-19.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.) Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a tutela é reversível e não compromete a prerrogativa da Administração de fiscalizar ou exigir o cumprimento das obrigações tributárias. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator